Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. FATURA EM NOME DE TERCEIRO NÃO EXIME O LOCATÁRIO DO PAGAMENTO.
1. Conforme previsão do art. 23, VIII, da Lei no 8.245/91 é responsabilidade do locatário efetuar o pagamento das despesas de consumo de água e energia elétrica.
2. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tais como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, de modo que cabe à parte que usufruiu dos serviços arcar com os custos daí decorrentes.
3. Há previsão contratual estabelecendo a responsabilidade dos locatários quanto ao adimplemento de referida despesa.
4. O fato de a inscrição das faturas estarem registradas em nome de terceiro alheiro à lide não exime o locatário de adimplir os débitos que contratualmente se responsabilizou perante a locadora.
5. Por se tratar de contas não individualizadas do mesmo imóvel, o rateio entre os condôminos é medida que se impõe, visto que, o não pagamento, proporcional, acarretaria enriquecimento ilícito por parte dos recorrentes.
6. Recurso não provido.